Tribunal: TJDFT
Processo: 0746535-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746535-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS JOHNATAN DE SOUSA MARQUEZ AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0732611-92.2020.8.07.0001, ID no 74344790, págs. 1-3. 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata dos descontos realizados em sua folha de pagamento. 3. Informa que no mês de março/2020 recebeu proposta da empresa Horus Assistência Financeira Ltda. para obter crédito perante o Banco Santander Brasil S.A., consignado em sua folha de pagamento, no valor de R$ 79.351,42 a ser pago em 60 prestações iguais e sucessivas de R$ 2.260,00. 4. Após receber a quantia supracitada, o agravante declara que transferiu R$ 69.351,42 para a conta bancária de titularidade da primeira agravada (Horus Assistência Financeira Ltda.) que, em contrapartida, teria se comprometido a fazer aplicações em fundos de investimentos para devolver a rentabilidade decorrente do empréstimo. 5. A referida empresa também teria firmado o compromisso de providenciar o pagamento das parcelas do empréstimo contratado pelo agravante no 1o dia útil de cada mês, sendo a primeira em maio/2020 e a última em abril/2025. 6. Entretanto, não honrou o compromisso, pois as parcelas do empréstimo foram vencendo e a empresa deixou de efetuar os pagamentos, motivo pelo qual verificou que na verdade se tratava de fraude, noticiada à autoridade policial. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinado que o segundo agravado suspenda imediatamente os descontos na sua folha de pagamento ou, subsidiariamente, limite-os em até 30% dos seus rendimentos líquidos, como mecanismo para evitar dano de difícil reparação. No mérito requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 8. Preparo (ID no 20765565 e ID no 20765566). 9. É o necessário, cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 13. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise. 14. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo bancário estabelecido com o segundo agravado (Banco Santander) e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada (Horus Assistência Financeira), alegada pelo agravante. 15. Conforme declarou em suas razões recursais, o agravante recebeu do segundo agravado o valor do empréstimo e transferiu a maior parte em favor da primeira agravada. Essa questão a princípio não atrai a responsabilidade da instituição bancária, inviabilizando a interferência judicial imediata no contrato celebrado. 16. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 17. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 18. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender os valores que se obrigou a pagar mensalmente por meio de mútuo bancário ou limitá-los em até 30% dos seus rendimentos líquidos. 19. Contudo, é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o segundo agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 21. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 24. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Brasília, DF, 23 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO